Tribunal: TJDFT
Processo: 0748039-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748039-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATTOS, ORSETTI E CASIMIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SERGIO RENATO TELLES PINTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATTOS, ORSETTI E CASIMIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0743782-41.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de SERGIO RENATO TELLES PINTO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254359593 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do executado, sob o fundamento de que a parte exequente não demonstrou a modificação fática do estado patrimonial do devedor. No Agravo de Instrumento interposto, o exequente sustenta que o decurso de mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses desde a última pesquisa justifica plenamente a renovação das buscas, conforme entendimento consolidado deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a medida é necessária à efetividade da execução e à concretização dos princípios da cooperação processual e da duração razoável do processo (art. 4o do CPC), não sendo exigida a demonstração de modificação patrimonial para sua reiteração. Ressalta que o crédito perseguido é de natureza alimentar e que a ausência de novas diligências compromete a utilidade do processo executivo. Por fim, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão, a fim de que seja determinada a renovação das pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor via SISBAJUD e RENAJUD. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 77985194. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025 às 11:16:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora